Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707646-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704802-46.2019.8.07.0007, ajuizado por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em desfavor de FABIO JOSE DE MORAIS, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. Informa a agravante, na condição de terceira interessada, que o bem imóvel, cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora pela decisão agravada, encontra-se alienado fiduciariamente em seu favor, o que impede a sua avaliação e alienação. Assevera que, embora o juízo tenha reconhecido que a penhora recaia somente sobre os direitos aquisitivos do imóvel, foi determinada a sua alienação por hasta pública. Diz ser imprescindível a anuência do credor fiduciário para a efetivação da penhora dos direitos do devedor fiduciante, o que não ocorreu no caso em comento, em razão da necessidade de transferência de titularidade do financiamento imobiliário, uma vez que subsiste saldo devedor. Sustenta ser assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aduz que o risco de dano grave está no fato de ser o imóvel absolutamente impenhorável, tendo em vista todos os argumentos apresentados. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão nos termos expostos. Preparo recolhido (Num. 24058862). A liminar foi indeferida na decisão de Num. 24076578. A parte agravada ofereceu resposta (Num. 24759926). É o relatório do necessário. Decido. Conforme se depreende da consulta processual realizada ao processo de origem, fora prolatada sentença nos autos principais em 15/06/2021 (Num. 94745108 – autos de origem), na qual, após notícia de realização de acordo entre as partes, o d. Magistrado sentenciante extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Demais disso, o d. Magistrado desconstituiu a penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 310.993 do 3o Ofício de RIDF, objeto do recurso interposto pela Caixa Econômica Federal na qualidade de terceira interessada. Confira-se o teor da r. sentença: As partes firmaram acordo no que se refere ao objeto do processo, razão pela qual requerem a extinção do feito (id. 94346073). Posto isso, homologo os termos do acordo, por conseguinte, resolvo o mérito e extingo o processo, na forma do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o número 310.993 do 3o Ofício de RIDF e determino o envio de ordem pelo sistema eRIDF para o cancelamento da constrição na tábula predial, sendo ônus do interessado (em 30 dias corridos a contar do envio do mandado pelo sistema informatizado) contatar a serventia para o pagamento dos emolumentos e acudir eventuais exigências, sob pena de cancelamento do protocolo. Sem recolhimento de custas remanescentes (CPC 90, §3o). Honorários advocatícios conforme acordo. À falta de interesse recursal, declaro o trânsito em julgado. Tendo em vista que a pretensão da agravante era de desconstituição da penhora do referido imóvel, o que já fora determinado pelo d. Juízo de primeiro grau, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator